Tribunal: STF
Processo: RHC 194130
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 599.704/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente André Luís Saves de Souza foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque guardava, para fins de tráfico, 02 (dois) tijolos de maconha, com peso líquido total de 129,11g (cento e vinte e nove gramas e onze centigramas).
    Interposto recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante da reincidência, bem como a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. NEFI CORDEIRO concedeu a ordem, para fixar a pena do ora recorrente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. NEFI CORDEIRO, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 630/STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Nos termos da Súmula 630/STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reincidência demonstra dedicação do agente à atividade criminosa, justificando a não aplicação da fração redutora do tráfico privilegiado, uma vez que denota o não preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.
    3. Agravo regimental improvido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera a existência de ilegalidade na dosimetria da pena. Alega que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, "ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos.". Enfatiza que, "inclusive nos casos de reincidência específica, é possível a compensação integral com a confissão espontânea.". Sustenta a presença dos requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.
    Requer, assim, a concessão da ordem, "para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensação com o aumento pela reincidência, bem como para que seja reconhecido o privilégio previsto §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.".
    É o relatório. Decido.
    Os pedidos ventilados neste Recurso Ordinário Constitucional sobre o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e a sua compensação com a circunstância agravante da reincidência, bem como a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, já foram por mim enfrentados quando da apreciação do Habeas Corpus 192.770/SP (DJe de 23/10/2020, com trânsito em julgado em 04/11/2020), no qual indeferi a ordem, rechaçando os referidos pedidos nele formulados:
    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).
    No caso, não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de que A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Confira-se o seguinte trecho do voto do Relator, Min. NEFI CORDEIRO:
    O agravante alega ser necessário o reconhecimento da confissão espontânea e sua compensação com a reincidência, bem como que a reincidência pelo delito de furto não constitui circunstância que possa ser considerada para afastar a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. A decisão impugnada está assim fundamentada (fls. 314-318):
    […]
    Na segunda fase, verifica-se que a sentença considerou que o réu assumiu a propriedade da droga e da balança, mas negou que parte se destinaria ao tráfico de drogas. A versão do réu não se coaduna com a dinâmica da abordagem, com o encontro de balança de precisão e de retalho próprio para o fracionamento e distribuição de droga (fl. 169).
    Contudo, em relação ao tema, vale ressaltar que, ressalvada compreensão pessoal em sentido contrário, as Quinta e Sexta Turmas desta Corte entendem não ser possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea nos casos em que o agente, não obstante reconheça a propriedade dos estupefacientes apreendidos, afirme que é para uso pessoal e não para a traficância, razão pela qual a atenuante não deve ser reconhecida no caso.
    Nesse sentido, a Súmula 630/STJ, segundo a qual: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio" (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 29/04/2019).
    […]
    O agravante não apresentou qualquer elemento capaz de alterar a conclusão do julgado, o qual se encontra em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, devendo ser mantido por seus fundamentos. Como demonstrado, a confissão espontânea não tem incidência nos termos da súmula 630/STJ e a não aplicação da minorante está devidamente fundamentada na reincidência do sentenciado.
    Nesse contexto, descabe falar em incidência da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, do Código Penal, se o paciente, em Juízo, assumiu a propriedade da droga e da balança, mas negou que parte se destinaria ao tráfico de drogas (Doc. 3, fl. 58). Com efeito, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que Não é de se aplicar a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava apenas para uso próprio. (HC 118375, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 01/07/2014)
    De outro lado, anota-se que a incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. PRECEDENTES: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.
    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da minorante foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que
    a reincidência demonstra dedicação do agente à atividade criminosa, justificando a não aplicação da fração redutora do tráfico privilegiado, uma vez que denota o não preenchimento dos requisitos legais previstos na legislação de regência (§4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    De se ver, portanto, que a conclusão das instâncias antecedentes – lastreada na reincidência – tem amparo na legislação e na jurisprudência desta SUPREMA CORTE quanto ao afastamento da mencionada causa de diminuição.
    Em conclusão, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Dessa forma, consoante jurisprudência desta CORTE, é inadmissível o recurso ordinário em que se reiteram os argumentos expostos em impetração anterior (RHC 130.578 AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/6/2017). Nessa linha de consideração: HC 126.835 AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537 AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 96.760 AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente